Tribunal: TJBA
Processo: 8000757-76.2019.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): TELMA LAURA SILVA BRITTO
Órgão julgador: TELMA LAURA SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-05-27
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8000757-76.2019.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ADELICE ROSA DE SOUZA Advogada(s): ELIZABETE ROSA SOARES IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR – GAP. EXTENSÃO A INATIVOS. PARIDADE RECONHECIDA, NA ESPÉCIE. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. LITISPENDÊNCIA. REJEIÇÃO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. DECADÊNCIA INOCORRENTE. PRESCRIÇÃO TOTAL. ARGUIÇÃO REJEITADA. RETROATIVIDADE DE LEI. FUNÇÃO LEGISLATIVA, PELO PODER JUDICIÁRIO INOCORRÊNCIA. PRÉVIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. SEGURANÇA DENEGADA. Revoga-se o sobrestamento do processo, que não se alinha ao Tema nº 1017, do Superior Tribunal de Justiça, por ser o ato instituidor da pensão da Impetrante anterior a 2012, ano em que restou completamente regulamentada a percepção da GAP nos níveis IV e V pela Lei nº 12.566/2012. Resta prejudicada a apreciação de embargos de declaração, por perda superveniente do objeto, uma vez que foram opostos contra a decisão de sobrestamento revista. Não merece subsistir a arguição de inadequação da via eleita, porque o mandado de segurança constitui meio idôneo ao reconhecimento do direito líquido e certo à extensão da GAP IV e V aos policiais militares inativos, por força da paridade constitucional. Pretensão à percepção da GAP IV e V. Não há falar em prescrição se o vínculo mantido entre o servidor público e o Estado gera obrigação de trato sucessivo, insuscetível aos efeitos da prescrição do fundo de direito. Inteligência da Súmula nº 85 do Superior Tribunal de Justiça. Arguição de prescrição rejeitada. A “gratificação de atividade policial militar – GAPM”, paga aos servidores militares ativos de forma indiscriminada, sem instauração de procedimento administrativo para aferição, caso a caso, é vantagem de caráter genérico (TJBA, Pleno, Arguição de Inconstitucionalidade no bojo do Mandado de Segurança n. 0000738-61.2009.8.05.0000), em todas as suas referências. Sem a necessária e imprescindível provocação, desconsiderando-se o ato da Administração Pública e a chancela do Tribunal de Contas do Estado da Bahia, não podem os atos de aposentação de servidor público e de fixação de pensão ser revistos e modificados, para, de forma aleatória, estender vantagem remuneratória ao servidor inativo e/ou pensionista. As regras aplicáveis para a aposentadoria do servidor são aquelas vigentes ao tempo em que este reuniu os requisitos para requerer o benefício; ao pensionista, aplicam-se as regras em vigor quando do falecimento do instituidor da pensão. Tratando-se de relação de trato sucessivo, a contagem do prazo decadencial se faz a partir do recebimento dos proventos (sem o pagamento da GAP na referência correta), a cada mês. Decadência inocorrente, na espécie. Não se cogita de retroação de lei quando o objetivo da Impetrante é que lhe seja estendido o pagamento de vantagem genérica paga aos servidores em atividade, na forma e prazos previstos na legislação. O Poder Judiciário não exerce função legislativa quando, apreciando a questão que lhe foi posta, determina o fiel cumprimento das normas e garantias constitucionais. A prévia dotação orçamentária não obsta que o servidor se socorra do Judiciário para a percepção de vantagem não paga pela Administração Pública. Da documentação acostada pela Impetrante, depreende-se que o marido da Impetrante, Gabriel Arcanjo de Souza, faleceu em 24.10.1985 (certidão de id 2604607), não havendo nos autos, contudo, prova que confirme o preenchimento dos requisitos previstos na legislação regulamentadora do benefício ao tempo da sua instituição (EC 01/1969, Constituição Estadual/1967 e Lei nº 3.373/1975) ou em regra de transição, impossibilitando a aferição de eventual direito à paridade. Segurança denegada. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8000757-76.2019.8.05.0000, de Salvador, sendo Impetrante Adelice Rosa de Souza e Impetrado o Secretário da Administração do Estado da Bahia, ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em revogar o sobrestamento do processo, rejeitar as arguições de inadequação da via eleita, prescrição e decadência e denegar a segurança. Sala das Sessões, em de de 2022. ____________________Presidente ____________________Relatora ____________________Procurador de Justiça